Tribunal: TJES
Processo: 0019749-34.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estaduais
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019749-34.2020.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: TIMBRO COMERCIO EXTERIOR LTDA
RECORRIDO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0019749-34.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

PARTES:
TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA e BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária da sentença de fls. 125/127 que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
em face de ato supostamente coator promovido pelo presidente do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
,
concedeu a segurança pleiteada, para determinar que “
a
autoridade coatora se abstenha de exigir da impetrante a certidão de regularidade federal dos sócios para a renovação do cadastro no FINDAP para o período de 10.12.2020 a 09.12.2021, salvo se por outro motivo existir impedimento para tal renovação
”.

Intimadas do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício, por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem.

Em sua peça de ingresso, a impetrante

relatou que é sociedade empresária registrada no Fundo de Desenvolvimento de Atividades Portuárias (FUNDAP). O cadastramento no referido fundo concede às empresas registradas financiamento para operações de comércio exterior tributadas pelo ICMS.

Narra a impetrante que, anualmente, precisa registrar seu cadastro no FUNDAP perante o
BANDES
, todavia, quando buscou renová-lo, em 09.12.2020, o impetrado lhe exigiu a apresentação de certidão de regularidade fiscal dos sócios, exigência a qual não possui previsão em lei.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
concedeu a segurança para que o impetrado se abstenha de exigir certidão de regularidade fiscal dos sócios da empresa impetrante, sob o fundamento de que a solicitação seria abusiva, tendo em vista não estar prevista em lei.

Na hipótese, verifica-se que a regulamentação e funcionamento do FUNDAP está prevista na Lei Estadual 2.508/70 e no Decreto n. 163-N/1971.

Conforme depreende-se do art. 12 do Decreto n. 163-N,
apenas a comprovação de regularidade fiscal da pessoa jurídica

será exigida para registro da empresa no FUNDAP. Vejamos:

Art. 12. O registro da empresa somente será deferido pelo BANDES, após comprovação de sua regularidade jurídico-legal, contábil, administrativo, cadastral e de capacidade financeira para fazer jus aos financiamentos.

Da mesma forma preveem a Constituição Federal, em seu art. 195, §3º; e a Lei Federal n. 8.212/91, em seu art. 47, inciso I, alínea “a”:

CF, art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

§ 3º
A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
. [g.n]

Lei n. 8.212, art. 47. Art. 47.
É exigida Certidão Negativa de Débito-CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos:

I - da empresa
:

a) na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele. [g.n]

Nesse sentido, entendo acertada a sentença primeva, ao reconhecer como abusiva e arbitrária a exigência do requisito de comprovação de regularidade fiscal do sócio, tendo em vista que a lei apenas prevê a demonstração de regularidade da pessoa jurídica.

Na mesma linha é o entendimento jurisprudencial pátrio:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021. CAREIRO/AM. IRREGULARIDADES NO CERTAME CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AOS REQUISITOS DA FASE HABILITATÓRIA. AO ART. 27 E 32 DA LEI Nº 8666/93. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NO PROCESSO LICITATÓRIO. ART. 37, XXI, DA CF. APLICAÇÃO DO ART. 5º, XXXV, DA CF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A exigência da Declaração de cumprimento de observância dos prazos do instrumento contratual, apesar de ser um documento solicitado com base no edital do certame,
observo tal exigência como arbitrária, visto que o poder pública, quando da feitura de suas licitações, tem por obrigação seguir as diretrizes fixadas pela Lei
de licitações (Lei nº 8666/93), e, no caso, especificamente, a Lei de licitações, no seu art. 27, onde elenca os requisitos da fase de habilitação, em um rol taxativo, onde não se inclui a declaração supramencionada. (...) (TJAM; MSCv 4006282-66.2021.8.04.0000; Manaus; Câmaras Reunidas; Relª Desª Nélia Caminha Jorge; Julg. 04/10/2022; DJAM 04/10/2022) [g.n]

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0019749-34.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA

PARTES:
TIMBRO COMÉRCIO EXTERIOR LTDA e BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – FUNDAP – EXIGÊNCIA ARBITRÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA.

1.
O juízo
a quo
concedeu a segurança para que o impetrado se abstenha de exigir certidão de regularidade fiscal dos sócios da empresa impetrante, sob o fundamento de que a solicitação seria abusiva, tendo em vista não estar prevista em lei.

2.
Conforme depreende-se do art. 12 do Decreto n. 163-N, apenas a comprovação de regularidade fiscal da pessoa jurídica

será exigida para registro da empresa no FUNDAP. Da mesma forma preveem a Constituição Federal, em seu art. 195, §3º; e a Lei Federal n. 8.212/91, em seu art. 47, inciso I, alínea “a”.

3.
Acertada a sentença primeva, ao reconhecer como arbitrária a exigência do requisito de comprovação de regularidade fiscal do sócio, tendo em vista que a lei apenas prevê a demonstração de regularidade da pessoa jurídica.

4.
Sentença mantida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.